Tribunal: STF
Processo: Pet 11563
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS OCORRIDOS ANTES DA DIPLOMAÇÃO E DA POSSE DE DEPUTADO FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de expediente enviado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, autuado na classe petição, a fim de processar e julgar a Ação Penal nº 0005822-20.2019.8.22.0000, tendo em vista que um dos réus, José Eurípedes Clemente, foi eleito Deputado Federal.



    2. Extrai-se dos autos que, a partir de investigações realizadas no âmbito da “Operação Reciclagem”, foi ofertada denúncia em 13/11/2020, na origem, contra Luiz Ademir Schock, Glaucione Maria Rodrigues Neri (prefeita de Cacoal/RO, à época), Marcito Aparecido Pinto (prefeito de Ji-Paraná/RO, à época), Gislaine Clemente (prefeita de São Francisco do Guaporé/RO, à época), José Eurípedes Clemente (deputado estadual, à época, e atualmente Deputado Federal), bem como Daniel Neri de Oliveira e Carlos Magno Ramos (ex-deputados estaduais).



    3. A Procuradoria-Geral da República opina pela devolução da Ação Penal nº 0005822-20.2019.8.22.0000 para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (e-doc. 130).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correto o parecer ministerial.



    5. O Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937/RJ, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, que o “foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.  A decisão, de maio de 2018, representou significativa alteração na maneira pela qual a Corte vinha, historicamente, entendendo a extensão da prerrogativa de foro.



    6. No presente caso, o requerente foi empossado deputado federal em 1º/02/2023, cargo que ocupa atualmente. Os fatos apurados, contudo, ocorreram em 2019 (e-doc. 1, p. 19 e ss), muito antes, portanto, da investidura do réu no mandato parlamentar.



    7. Não fosse isso, o crime supostamente cometido não guarda relação com seu atual mandato parlamentar. A investigação versa sobre prática de concussão, supostamente cometida enquanto o réu ocupava cargo de deputado estadual.



    8. Assim, no caso em exame, estão ausentes os dois requisitos definidos na AP nº 937-QO/RJ para a configuração do foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte.



    9. Ante o exposto, considerando o que até agora se apurou, fica afastada a competência do Supremo Tribunal Federal, devendo a Ação Penal nº 0005822-20.2019.8.22.0000 ser devolvida para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



    Cumpra-se, dando-se a devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator